Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700932-54.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WARLEN FERREIRA DE CASTRO RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente relator (ID 47581772), que não conheceu do recurso inominado apresentado ante a ausência do recolhimento das custas recursais (art. 42, §1o, e art. 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, c/c art. 10, V, e art. 71, I do RITR). Contudo, incide na espécie o óbice da Súmula no 281 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o apelo extraordinário não é admitido em desfavor de decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, tendo em vista o não esgotamento das instancias ordinárias. Nesse sentido, segue entendimento da Suprema Corte: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula no 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1171889 ED-AgR, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 04/02/2019) Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se que o sistema registrou ciência da parte recorrente em 13/06/2023, com prazo para manifestação encerrando em 04/07/2023. Intempestivo, portanto, o recurso extraordinário interposto em 17/07/2023. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário apresentado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal